Tribunal: TJDFT
Processo: 0742926-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0742926-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO CARVALHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito a “qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (REsp 2.162.222/PE – Tema 1.300). Referido paradigma foi julgado e sua ementa é a seguinte: Ementa. CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TEMA 1.300. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. I. CASO EM EXAME 1. Tema 1.300: recursos especiais (REsp ns. 2162198, 2162222, 2162223 e 2162323) afetados ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber a qual das partes (autor/participante ou réu/BB) compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao participante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os saques nas contas individualizadas do PASEP ocorrem de três formas: crédito em conta, pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em caixa das agências do BB. 4. No saque em caixa das agências do BB, o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil ao participante. A prova é feita mediante exibição da quitação (art. 320 do Código Civil) e incumbe ao BB, como fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). 5. No crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o pagamento é feito por terceiro, em nome do PASEP (União). O participante recebe de sua instituição financeira ou de seu empregador. A prova é feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo dado ao empregador. Incumbe ao participante comprovar o inadimplemento, fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se aplicam a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, ou a redistribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, as quais exigem que a parte que inicialmente teria o encargo possua menos acesso aos dados e informações probatórias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. 7. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 18/9/2025). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 64048549): (...) Junta o extrato de ID 62026821, referente aos anos de 2009 a 2018, do qual é possível verificar a existência de saldo, a distribuição de reservas, a incidência da correção e o creditamento de parte dos rendimentos diretamente na sua folha de pagamento e conta corrente, além do resgate por idade do remanescente. Em complemento, o réu juntou o extrato de ID 62026843, referente ao período anterior, de 1987 a 1999, contra o qual se insurgiu apenas genericamente (ID 62027610). Disse que as retiradas descritas no extrato não declinavam o destino. Mas, o lançamento é claro de que o rendimento foi transferido para a sua folha de pagamento e conta corrente, inclusive com a descrição numérica respectiva; veja, constou: “PGTO RENDIMENTO FOPAG 00394585000171” e “PGTO RENDIMENTO C/C 2290/0012469”. Uma análise mais acurada dos autos permite ainda verificar que o número da conta corrente descrita no extrato de rendimentos do PASEP é exatamente o mesmo que o autor declinou em contrato de compra e venda de imóvel, que juntou para comprovou sua situação financeira (ID 62026836 - Pág. 12). Logo, não há dúvidas de que recebeu os rendimentos. Depois, os referidos lançamentos poderiam ser facilmente refutados, com a exibição do seu contracheque e de extratos bancários nos meses correspondentes, porém se limitou a alegar que houve saques indevidos e que caberia ao réu provar os creditamentos. A turma cível, em sede de embargos de declaração, ainda acrescentou que (ID 65426631) (...) A dispensabilidade da prova pericial foi objeto de expressa e clara abordagem no voto condutor, não havendo omissão a ser sanada. Além disso, consignou-se que o próprio embargante trouxe extrato da conta Pasep, do qual é possível extrair a ocorrência de creditamento de parte dos rendimentos diretamente na sua folha de pagamento do autor, ora embargante e em sua conta corrente. Não o suficiente, esclareceu-se que caberia ao autor contrastar tal documento, o que poderia ser facilmente demonstrado pela exibição do seu contracheque e de extratos bancários nos meses correspondentes, ônus do qual não se desincumbiu. Nítido, portanto, que o embargante não se conforma com o resultado do julgado, perseguindo a sua revisão. Do trecho transcrito, verifica-se que o aresto combatido está em consonância com as orientações do STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019